Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRATICADA DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO PARA O REAL INFRATOR. CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para: (i) determinar à parte ré que transfira a pontuação referente à infração no R014096514 para a CNH da 2a autora; e (ii) determinar à parte ré que não considere as respectivas pontuações para fins de penalidade aplicada ao 1o autor no processo administrativo no 055.039811/2010.
2. Nas razões recursais, afirma que a sentença deixou de julgar se as infrações registradas nos autos de no CM00427826, I004540330, E028870592, CM00588891, SA01579083, SA01613885, S002928908 e R014096514, foram lançadas de forma extemporânea no prontuário do 1o autor, bem como não se manifestou acerca da contagem do prazo administrativo para cumprimento da penalidade de suspensão.
3. Informa que o processo no 055.039811/2010 resultou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses, com início na data do recolhimento de sua CNH em 02/02/2018 e término em 21/02/2019 (ID 33094236), com a conclusão do curso de reciclagem.
4. Aduz que o réu imputa ao 1o autor o cometimento das infrações no CM00427826, I004540330, E028870592, CM00588891, SA01579083, SA01613885, S002928908 e R014096514, cometidas antes do início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que resultou no processo de cassação no 055. 039811/2010.
5. Afirma que quando foi autuado no dia 02/02/2018 por infringência ao art. 165-A do CTB (auto de infração no S002928908) - ocasião em que sua CNH foi recolhida pelo agente de trânsito -, não tinha conhecimento da aplicação da penalidade de suspensão de dirigir. Assevera que referida infração, cometida antes da notificação da suspensão e do recolhimento da sua CNH, não pode ser contabilizada para fins de cassação da CNH.
6. Assegura que cumpriu devidamente a penalidade de suspensão, de modo que o processo de cassação no 055. 039811/2010, instaurado com base em infrações cometidas em período anterior ao início de cumprimento da penalidade suspensão, é ilegal. Requer a reforma da sentença e a declaração de nulidade do processo administrativo no 055.039811/2010.
7. Pelo acervo probatório do processo, em especial o documento ID 33094234 (pág. 5), conclui-se que, diferente do narrado pelo autor, não há a imputação de qualquer nulidade no processo no 0055.039811/2010, instaurado em razão do auto de infração S000948776, por infringência artigo 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool), no qual, após o julgamento do recurso, restou mantida a aplicação da suspensão de dirigir.
8. No mais, o documento ID 33094253 (pág. 70) demonstra que durante o período de suspensão foi registrada no prontuário do condutor a infração R014096514, por infringência ao artigo 263, I do CTB (transitar em velocidade superior a máxima permitida), o que ensejou a abertura de novo procedimento administrativo no bojo do processo no 0055.039811/2010 para possível aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir.
9. Evidente, portanto, que a abertura de novo procedimento administrativo no bojo do processo no 0055.039811/2010, para possível aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, não está relacionada ao registro das infrações no CM00427826, I004540330, E028870592, CM00588891, SA01579083, SA01613885, S002928908, mas, tão somente, ao auto de infração no R014096514.
10. Vale dizer que, ao contrário do alegado pelo autor, não foi o registro das referidas infrações que deu origem a abertura de novo procedimento administrativo no bojo do processo no 0055.039811/2010 para aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir.
11. O exame do interesse recursal pretendido pelo recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.
12. Nesse descortino, ausente o interesse recursal quanto ao lançamento/registro das infrações no CM00427826, I004540330, E028870592, CM00588891, SA01579083, SA01613885, S002928908, uma vez que a resolução da referida controvérsia não é útil ou necessária à obtenção do resultado pretendido, assim como não afetará o que foi decidido na sentença. Recurso parcialmente conhecido.
13. Consigne-se, por fim, que o réu noticiou a transferência da pontuação referente ao auto de infração no R014096514 para a CNH da 2a autora, conforme determinação judicial, bem como o consequente arquivamento do processo de cassação de CNH no 0055.039811/2010 e ausência de restrição ou impedimento registrado na CNH do autor (ID 33094798, pág. 12 a 15), o que está em conformidade com os pedidos deduzidos na inicial.
14. Dessarte, irretocável a sentença vergastada.
15. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.